Tribunal: TJPA
Processo: 0018604-63.2016.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10437 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2023-05-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO APELAÇÃO N° 0018604-63.2016.8.14.0040 APELANTE : MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS BRAGA ADVOGADO : THAIS FERREIRA APELADO : MITTIMANN & MITTIMANN LTDA. ADVOGADO : AMANDA MARRA SALDANHA RELATORA : DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, DECORRENTE DE USO INDEVIDO DE IMAGENS. AUTORA QUE SUSTENTA TER SE CONSULTADO COM UM MÉDICO DA REQUERIDA, VISANDO REALIZAÇÃO DE CIRURGIA PLÁSTICA FRONTAL, E QUE, DIAS DEPOIS, TOMOU CONHECIMENTO QUE A ESPOSA DESSE MÉDICO , QUE É DERMATOLOGISTA, HAVIA VEICULADO FOTO DE SUAS NÁDEGAS EM REDE SOCIAL, UTILIZANDO-A PARA DIVULGAR SEU TRABALHO. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. NÃO COMPROVAÇÃO DO EVENTO DANOSO DE QUE TENHA SIDO VÍTIMA, E PROVA DO ATO ILÍCITO PRATICADO PELA REQUERIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I- Não comprovação, pela autora, de que as fotos que posteriormente foram publicadas em grupos de rede social foram tiradas pelo cirurgião Márcio Mittimann, com quem teve uma consulta para possíveis cirurgias plásticas FRONTAIS (mama e abdome). Nada comprova acerca de terem tais fotos sido tiradas pelo mesmo, considerando que o único documento juntado aos autos foi o orçamento das duas cirurgias plásticas que tencionava fazer com o médico. II- Não comprova a autora que as fotos veiculadas violaram sua imagem. Isso porque a fotografia em questão mostra glúteos femininos, sem qualquer referência à identidade da pessoa fotografada, impedindo que se possa comprovar que a autora era, de fato, a pessoa exposta na mensagem, e sem que tenha a mesma feito qualquer prova nesse sentido. III- não tendo a autora comprovado suficientemente os fatos constitutivos de seu direito, a improcedência do pedido era medida que se impunha ao magistrado, razão pela qual a sentença não merece reparos nesse aspecto. IV- Pedido de redução dos honorários sucumbenciais: aplicação do PERCENTUAL MÍNIMO previsto no §2º do art. 85 do CPC. Mantido. V- Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0018604-63.2016.8.14.0040

APELANTE: MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS BRAGA

APELADO: MITTMANN & MITTMANN LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

­­­­­­­­­­­­­­SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0018604-63.2016.8.14.0040

APELANTE : MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS BRAGA

ADVOGADO : THAIS FERREIRA

APELADO : MITTIMANN & MITTIMANN LTDA.

ADVOGADO : AMANDA MARRA SALDANHA

RELATORA : DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, DECORRENTE DE USO INDEVIDO DE IMAGENS. AUTORA QUE SUSTENTA TER SE CONSULTADO COM UM MÉDICO DA REQUERIDA, VISANDO REALIZAÇÃO DE CIRURGIA PLÁSTICA FRONTAL, E QUE, DIAS DEPOIS, TOMOU CONHECIMENTO QUE A ESPOSA DESSE MÉDICO , QUE É DERMATOLOGISTA, HAVIA VEICULADO FOTO DE SUAS NÁDEGAS EM REDE SOCIAL, UTILIZANDO-A PARA DIVULGAR SEU TRABALHO. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. NÃO COMPROVAÇÃO DO EVENTO DANOSO DE QUE TENHA SIDO VÍTIMA, E PROVA DO ATO ILÍCITO PRATICADO PELA REQUERIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I
- Não comprovação, pela autora, de que as fotos que posteriormente foram publicadas em grupos de rede social foram tiradas pelo cirurgião Márcio Mittimann, com quem teve uma consulta para possíveis cirurgias plásticas FRONTAIS (mama e abdome). Nada comprova acerca de terem tais fotos sido tiradas pelo mesmo, considerando que o único documento juntado aos autos foi o orçamento das duas cirurgias plásticas que tencionava fazer com o médico.

II
- Não comprova a autora que as fotos veiculadas violaram sua imagem. Isso porque a fotografia em questão mostra glúteos femininos, sem qualquer referência à identidade da pessoa fotografada, impedindo que se possa comprovar que a autora era, de fato, a pessoa exposta na mensagem, e sem que tenha a mesma feito qualquer prova nesse sentido.

III
- não tendo a autora comprovado suficientemente os fatos constitutivos de seu direito, a improcedência do pedido era medida que se impunha ao magistrado, razão pela qual a sentença não merece reparos nesse aspecto.

IV
- Pedido de redução dos honorários sucumbenciais: aplicação do PERCENTUAL MÍNIMO previsto no §2º do art. 85 do CPC. Mantido.

V
- Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

­­­­­­­­­­­­­­SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0018604-63.2016.8.14.0040

APELANTE : MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS BRAGA

ADVOGADO : THAIS FERREIRA

APELADO : MITTIMANN & MITTIMANN LTDA.

ADVOGADO : AMANDA MARRA SALDANHA

RELATORA : DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Trata-se de Apelação Cível, interposta por MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS BRAGA, nos autos de Ação de Indenização por Danos Morais por uso indevido de imagens, proposta em face de CLÍNICA DERMOPLÁSTICA MITTIMAN, nas pessoas do senhor Márcio Mittiman e Stephane Mittiman.

Consta dos autos que: 1) a autora realizou uma consulta na requerida, no dia 04.11.2016, com o médico Dr. Márcio Mittimann, para posterior realização de duas cirurgias plásticas (mama e abdome); 2) que na ocasião foram feitas algumas fotos da autora (nádegas), para futura avaliação de melhoras pós cirurgia; 3) que inexplicavelmente, dias depois, a esposa do Dr. Márcio, Sra. Stephane Mittimann, veiculou em grupos de whatsapp as fotos das nádegas da autora, sem sua autorização, para divulgação de procedimentos estéticos, dizendo a mesma que a divulgação fora a pedido da própria autora, o que não é verdade; 4) que a autora ficou sabendo da veiculação das fotos através de amigas próximas, que conhecem a situação da autora, gerando nesta grande revolta e insatisfação; 5) que a autora é profissional e mãe de família, e as imagens chegaram ao local de trabalho de seu esposo, causando grande constrangimento e abalando sua relação matrimonial; 6) que o direito da requerente é inquestionável, inadmitindo-se a reprodução de sua imagem em meios de reprodução virtuais, sem autorização da mesma, com claros fins lucrativos, aumento de credibilidade da clínica, com indução visual, constituindo ato ilícito e gerando responsabilidade civil.

Requer, com esses argumentos, a condenação da autora ao pagamento de danos morais, estimados no montante de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).

Audiência de tentativa de conciliação realizada, sem êxito.

Contestação apresentada pela parte requerida, onde a mesma aduz: 1) que a autora foi à clínica solicitar orçamento para cirurgias plásticas FRONTAIS, inexistindo razões para serem fotografadas suas nádegas; 2) que os documentos (fotos de whatsapp) foram produzidos de forma unilateral, sem qualquer prova de que tal foto seja de fato da autora, que tenha sido tirada na clínica requerida, e por fim que tenha sido divulgada pela esposa do sócio da requerida em grupos; 3) que as imagens não trazem qualquer referência ou identificação de quem possa ser a pessoa fotografada, sendo, portanto, incapazes de causar constrangimento a alguém, inexistindo qualquer violação à imagem da autora. Requer, assim, a improcedência da ação.

Réplica apresentada pela autora (ID 840496), onde esta rebate os argumentos trazidos pela requerida, pugnando pela procedência da ação.

Sentença prolatada em julgamento antecipado (ID 840497), julgando IMPROCEDENTE a demanda, extinguindo o feito com resolução de mérito. Entendeu o magistrado de piso que a autora não demonstrou suficientemente o fato constitutivo de seu direito, eis que não trouxe aos autos a comprovação do evento danoso de que tenha sido vítima, e prova do ato ilícito praticado pela requerida.

Apelação apresentada pela autora MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS BRAGA (ID 840498), onde a mesma pleiteia a reforma da sentença, com a procedência dos pedidos contidos na inicial. Reafirma os argumentos trazidos na inicial acerca dos danos morais sofridos em decorrência da exposição de partes intimas de seu corpo nas mídias sociais. Requer, assim, a reforma total da sentença, ou, alternativamente a redução do valor fixado a título de honorários advocatícios.

Contrarrazões apresentadas pelos requeridos, após reabertura de prazo para a parte apelada, decorrente de falhas na intimação oficial da parte recorrida (ID 2304397).

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, de de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

­­­­­­­­­­­­­­SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0018604-63.2016.8.14.0040

APELANTE : MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS BRAGA

ADVOGADO : THAIS FERREIRA

APELADO : MITTIMANN & MITTIMANN LTDA.

ADVOGADO : AMANDA MARRA SALDANHA

RELATORA : DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Conforme relatado, pretende a recorrente ver reformada a sentença que julgou improcedente o pedido contido na inicial, que buscava indenização por danos morais, decorrentes de postagem de fotografias das nádegas da autora em grupos de mensagens, o que teria causado exposição e constrangimentos à mesma.

A sentença julgou improcedente o pedido inicial, por entender que a autora não trouxe provas suficientes dos fatos narrados na inicial, tendo sido provado, tão somente, que a mesma realizou uma consulta na clínica ré – visando futuras cirurgias plásticas, e que a Sra. Stephanie Mittiman publicou fotos de imagens de um quadril feminino, com uma mensagem. Concluiu que tais fatos não induzem a responsabilidade da clínica, notadamente porque não ficou demonstrado que as fotos são realmente de parte do corpo da autora, considerando que por elas não é possível fazer nenhuma identificação da pessoa.

Através do recurso, tenta a recorrente contrapor a conclusão da sentença, buscando reformá-la.

Não tem razão a apelante.

O dano moral caracteriza-se como a ofensa ou violação dos bens de ordem moral de uma pessoa, tais sejam o que se referem à sua liberdade, à sua honra, à sua saúde (mental ou física), à sua imagem.

O Código Civil em seu artigo 20 tutela o direito à imagem, e em conformidade, no artigo 5º da Constituição Federal, em seus incisos V, X e XXVIII garantindo a proteção ao direito mencionado. O direito à imagem diz respeito à faculdade que o indivíduo tem sobre a exibição de sua integridade, física ou moral, ante a sociedade, pois, refere-se de um direito facilmente violável, o que gera grande repercussão no meio jurídico, uma vez que, a exposição à imagem pode gerar graves danos àquele que sofreu abuso.

Na situação tratada nos autos, informa a autora/recorrente ter tido sua imagem violada, decorrente de postagem de foto de parte de seu corpo, expondo-a no meio social e causando-lhe inegável constrangimento.

Analisando o pedido, bem observou o magistrado de piso que
“
A obrigação de indenizar assenta-se na demonstração do fato, da existência do dano efetivo, do nexo de causalidade entre o ato e o resultado lesivo e a culpa ou dolo, pressupostos que, se não demonstrados, afastam o dever de indenizar. Tal regramento também se aplica, e não poderia deixar de ser, ao pedido indenizatório por dano moral, dando ao magistrado elementos fáticos concretos aptos a embasar o julgamento, sob pena de improcedência da pretensão deduzida em Juízo. ”

Na situação ora em análise, a autora/apelante não demonstrou a presença dos requisitos aptos a ensejar a responsabilização da requerida.

Alega a autora, mas não comprova, que as fotos que posteriormente foram publicadas em grupos de rede social foram tiradas pelo cirurgião Márcio Mittimann, com quem teve uma consulta para possíveis cirurgias plásticas FRONTAIS (mama e abdome). Nada comprova acerca de terem tais fotos sido tiradas pelo mesmo, considerando que o único documento juntado aos autos foi o orçamento das duas cirurgias plásticas que tencionava fazer com o médico.

No que concerne à postagem em grupos de rede social, igualmente a autora não conseguiu comprovar que violaram sua imagem. Isso porque a fotografia veiculada mostra glúteos femininos, sem qualquer referência à identidade da pessoa fotografada, impedindo que se possa comprovar que a autora era, de fato, a pessoa exposta na mensagem, e sem que tenha a mesma feito qualquer prova nesse sentido.

Diz a recorrente que foi constrangida no meio social, inclusive no trabalho de seu esposo. Entretanto, se a fotografia era de uma parte reservada do corpo, e que não possuía qualquer elemento de identificação, fica difícil imaginar de que maneira possa ter a autora sido constrangida, sem que se soubesse publicamente que a foto divulgada era da mesma.

Bem observou o juízo monocrático que
“ a parte autora ainda teve a chance de produzir prova sobre o ponto controvertido, sobretudo porque a parte ré suscitou na contestação a impossibilidade de identificação da pessoa através das fotos vinculas.”
No entanto, limitou-se a dizer a autora que soube da postagem através de amigas, que sequer foram arroladas.

Assim, não tendo a autora comprovado suficientemente os fatos constitutivos de seu direito, a improcedência do pedido era medida que se impunha ao magistrado, razão pela qual a sentença não merece reparos nesse aspecto.

Em outro questionamento, pleiteia a autora/apelante a redução dos honorários sucumbenciais, - fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, que vem a totalizar o montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais) -, valor esse que se mostraria excessivo, não tendo o magistrado apresentado os parâmetros utilizados para alcançar tal valor, fundamentando apenas na norma do art. 85 do CPC.

Mais uma vez padece de razão a apelante. O CPC, no §2º do art. 85 do CPC bem esclarece que
“
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido,
ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa,

atendidos: I- o grau de zelo do profissional; II- o lugar de prestação do serviço; III- a natureza e as importância da causa; IV- o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.”

No caso dos autos, entendeu o magistrado, pelas peculiaridades do caso concreto, por arbitrar o PERCENTUAL MÍNIMO (10%), aplicando corretamente a lei ao caso concreto.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS NOS TERMOS DO ART. 85, § 8º, DO CPC. ARBITRAMENTO EM QUANTIA IRRISÓRIA, COMPORTANDO AUMENTO. CRITÉRIOS E LIMITES PREVISTOS NO § 2º DO ART. 85 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada.

1.Os honorários somente serão arbitrados por apreciação equitativa nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, conforme § 8º do art. 85 do CPC.

2. O CPC estabelece critérios rígidos para a fixação dos honorários. E a não aplicação dos limites quantitativos, previstos no § 2º do art. 85 do CPC, passou a ser tratada como exceção, consoante dispõe o § 8º do art. 85.

3. Se há uma das bases de cálculo previstas no § 2º do art. 85 do CPC (valor da condenação, valor do proveito econômico ou valor atualizado da causa), os honorários advocatícios não devem ser fixados somente com embasamento em juízo equitativo, haja vista que o sistema processual estabeleceu parâmetros rígidos (critérios e limites percentuais) que devem

ser observados.

4. Ainda que não tenha havido condenação ou proveito econômico, é certo que foi devidamente atribuído valor a causa, conforme consta na inicial o valor de R$ 37.000,00 (trinta e sete mil reais), por isso, a verba honorária deve ser fixada à luz do § 2º do art. 85 do CPC. 5.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJDFT. APC 20140111370673. Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo. julgado em 21.02.2018)

Por todo o exposto, analisados suficientemente todos os argumentos trazidos pela parte apelante, não vejo ressalvas na sentença recorrida a impor sua modificação, razão pela qual CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo a sentença de piso em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, de de 2023

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA-

Relatora

Belém, 12/06/2023